Tribunal: TJBA
Processo: 8004602-47.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004602-47.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: BOSQUE DOS GIRASSOIS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS, JAIR MARCILIO GONCALVES, MARCUS VINICIUS MARCILIO CARDOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) quando houver alteração da fundamentação legal do crédito tributário, com base na Súmula 392 do STJ e no julgamento do REsp n. 1.045.472/BA (Tema 166).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à necessidade de esclarecimento, omissão ou erro material.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedada sua utilização para rediscutir o mérito do julgamento.
4. O acórdão embargado expôs de forma clara a impossibilidade de substituição da CDA nos casos em que a alteração implique modificação da fundamentação legal do crédito tributário.

5. A substituição da CDA somente é permitida para corrigir erros materiais ou formais, não sendo admitida quando altera a base legal do lançamento, conforme entendimento consolidado na Súmula 392 do STJ e no Tema 166 do STJ.

6. O embargante busca, por meio dos embargos, rediscutir a decisão, o que é incabível.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A substituição da Certidão de Dívida Ativa não é possível quando implicar alteração da fundamentação legal do crédito tributário."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 8º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 392/STJ; STJ, REsp n. 1.045.472/BA (Tema 166).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação
800
460
2-
4
7
.201
6
.8.05.01
54
, em que
é embarg
ante
M
UN
ICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

e
embarg
ad
o

BOSQUE DOS GIRASSÓIS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia,
em
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do
R
elator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA